Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-56.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003939-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA FELIZATE - CPF: 062.700.911-52 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – IMPROPRIEDADE DA AFIRMADA RENITÊNCIA CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILDIADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA A VERIFICAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

Além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que
atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Gustavo da Silva Felizate
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 2.2.2021, pela suposta prática dos delitos de tortura, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 1º da Lei n. 9.455/97 – e a prisão foi
convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública haja vista o risco de reiteração delitiva.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente é tecnicamente primário, e que é incorreta a utilização da ação penal n. 4555-

55.2018.8.11.0064 para fundamentar a renitência criminosa, porque o acusado ainda não teria sido intimado da decisão condenatória prolatada naqueles autos, e que ela ainda não teria transitado em julgado.

Indica que o cárcere é medida extrema e de caráter subsidiário, e que somente pode ser decretado quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar mais branda.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Com essas considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79092996).

Acosta documentos. (Ids.
79101455
, 79101457, 79101458 a 79101459, 79101461, 79101468, 79101470 a 79101478).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 79494992).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 79939486).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 81454459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante almeja a restituição da liberdade do paciente
Gustavo da Silva Felizate
ao argumento da ilegalidade da prisão, pois não estaria configurado o requisito relativo ao
periculum libertatis
; argumenta que o paciente possui predicados pessoais positivos; e que é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

De proêmio, verifico que a autoridade acoimada como coatora fundamentou de forma devida o decreto constritivo, demonstrando de forma coesa os indícios de autoria e da materialidade delitiva, alicerçados pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, bem como a custódia cautelar seria imprescindível para garantir a ordem pública, sobretudo pela demonstração de que este não seria um fato isolado na vida do paciente, veja-se:

“(...)
Conforme depoimento dos investigadores de polícia que realizaram a prisão do flagrado, estes estavam em continuidade investigativa referente ao boletim de ocorrência de nº 2021.305665, que culminou na prisão por tráfico de drogas, tortura e resistência, dentre os envolvidos a pessoa de CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM, o qual afirmou em depoimento que foi vítima de tortura e maus tratos praticados por integrantes de uma organização criminosa. Em seguida CRISTHYAN apontou o local em que estava sendo torturado, como sendo a residência de GUSTAVO vulgo “Luquinha”, que era a pessoa que fazia as ameaças e colocava a arma em sua cabeça. Diante de tais informações os investigadores se deslocaram até o local indicado e ao realizarem busca dentro do quarto foi localizado um revólver calibre 38, e em seguida a pessoa apontada como torturador estava chegando e foi identificado como GUSTAVO DA SILVA FELIZATE, o qual CRISTHYAN afirma que reconheceu como o autor das torturas e maus tratos e que ficava com a arma

A vítima CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM declarou a autoridade policial que GUSTAVO o torturava, usando sempre uma arma de fogo, bem como noticiou ser o flagrado um dos assassinos do Comando Vermelho e que fazia 05 (cinco) dias aproximadamente que havia sido torturado pelo mesmo em sua residência, sendo que GUSTAVO lhe batia com um pedaço de pau e o queimava com isqueiro e falava que depois iria mata-lo.

Por sua vez o flagrado GUSTAVO ao ser inquirido pela autoridade policial, confessou ser proprietário da arma de fogo apreendida, e que a utilizava para sua segurança. Negou ser integrante da facção Comando Vermelho, bem como negou conhecer os demais integrantes da mesma
e
também negou ter participado do sequestro de CRISTHYAN.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP. De outro viés, o periculum libertatis reside no fato que o segregado, conforme consulta ao site do TJMT e também registra folha de antecedentes criminais, onde, verifica-se que o mesmo foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo e corrupção de menores nos autos da ação penal 4555-

55.2018.8.11.0064 em trâmite perante este Juízo da terceira Vara Criminal há 03 anos, 02 meses e 10 dias multa em regime aberto, cuja sentença foi proferida recentemente nada data de 19.11.2020, ou seja, o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Impende, ainda, também ressaltar que o periculum libertatis reside no fato do (s) flagrado (s) ter supostamente praticado crime de tortura, no qual a vítima relata que o mesmo usava sempre uma arma de fogo, lhe batia com um pedaço de pau e o queimava com isqueiro e falava que depois iria matá-lo.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia
(...)” (Id. 48275016, pp. 2-55).

Como visto, repito, a autoridade acoimada como coatora indicou que o
periculum libertatis
decorre da necessidade de manutenção da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente decorrente da existência da tramitação da ação penal n. 4555-

55.2018.8.11.0064.

Com efeito, malgrado o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea

que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.

Logo, a pendência de intimação do paciente acerca da sentença prolatada na ação penal n. 4555-

55.2018.8.11.0064 é irrelevante, pois as hipóteses para configuração da reiteração delitiva que fundamentam o
periculum libertatis
são amplas, abrangendo a situação de existência de ações penais em curso.

Aliás, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividade ilícita.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Gustavo da Silva Felizate,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021